Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Em seu recurso, alega o agravante que ajuizou ação de anulação de ressarcimento ao erário da quantia de R$ 2.972,00 referente ao pagamento equivocado de gratificação no período de 15/07/2024 a 24/07/2024, uma vez que o pagamento recebido foi relativo à função CPE-7 quando deveria ser FGE-06. Informa que a percepção foi de boa-fé, razão pela qual requer, liminarmente, que o Distrito Federal se abstenha de efetivar qualquer desconto no contracheque, bem como de cadastrar o débito na dívida ativa. No mérito, a confirmação dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se observa a probabilidade do direito. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
6. No caso, a boa-fé do servidor não pode ser constatada apenas em razão da alegação de não ter concorrido para o erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1009.